Tribunal: TJMT
Processo: 1024646-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024646-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BERNARDETE GATTO - CPF: 371.596.400-63 (EMBARGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. DISTINGUISHING. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para suspender a tramitação da ação originária até o julgamento do Tema 1300 pelo STJ. O embargante alega omissões no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, por entender que a responsabilidade pelo PASEP seria exclusiva da União, e aponta ausência de manifestação sobre dispositivos legais específicos, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de realizar
distinguishing
em relação ao Tema 1150 do STJ; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais necessários ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente todas as questões relevantes, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 1150 do STJ, afastando a alegada omissão.

O Tema 1150 do STJ abrange expressamente a hipótese de ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, exatamente a matéria discutida na ação originária, o que afasta a necessidade de
distinguishing
.

A mera discordância quanto à conclusão do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, sendo suficiente a fundamentação apta à formação do convencimento, especialmente quando a tese jurídica foi enfrentada com base na jurisprudência consolidada.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais apontados, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1150 do STJ é aplicável às ações que discutem a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria for efetivamente enfrentada na decisão embargada.

O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da causa pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto no 72.276/1973, art. 9o, §8o (alterado pelo Decreto no 4.751/2003 e pelo Decreto no 9.978/2019); LC no 26/1975, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023; TJ-MT, Emb. Decl. na Ap.
Cív
. 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1024646-06.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
X
BERNARDETE GATTO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

em face d
e

BERNARDETE GATTO
,
apenas para determinar a suspensão da tramitação da ação originária até o julgamento do Tema 1300 pelo STJ.

Para tanto, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando que o caso concreto não se adequaria às hipóteses do Tema 1150 do STJ, sendo necessária a realização de
distinguishing
. Argumenta que a ação discute unicamente os índices de correção dos valores depositados na conta PASEP da embargada, matéria que seria de competência e responsabilidade exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Aduz ainda que o acórdão seria omisso por não se pronunciar sobre a alegada violação ao artigo 9o, §8o, do Decreto no 72.276/76, alterado pelo Decreto no 4.751/2003 (atual Decreto no 9.978/2019), bem como ao artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para aplicar corretamente o Tema 1150 do STJ e
prequestionar
os dispositivos legais mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega, em síntese, que o acórdão seria omisso por não realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 1150 do STJ e por não se pronunciar sobre a violação a dispositivos legais que atribuiriam à União a responsabilidade pela gestão do fundo PASEP.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à aplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto, não havendo que se falar em omissão.

Com efeito, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1150 é clara ao estabelecer que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa" (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023).

Observa-se que a própria tese contempla expressamente a hipótese de "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa", que é exatamente o que se discute na ação originária, onde a parte autora questiona os índices aplicados para remuneração de sua conta PASEP.

Portanto, não há que se falar em necessidade de
distinguishing
, uma vez que o caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese prevista na tese firmada pelo STJ. A pretensão do embargante, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à violação de dispositivos legais, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150, que já analisou e interpretou a legislação pertinente, inclusive os decretos mencionados pelo embargante.

Ademais, para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais supostamente violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido. 3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim, não há reparos a serem feitos no julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025